Tribunal: TJBA
Processo: 8059207-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059207-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: EMILIA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. ALEGADA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de cobrança c/c indenização por danos morais, declarando nula cobrança de diferença de consumo baseada em TOI, determinando repetição de indébito em dobro e condenando ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a validade de cobrança de recuperação de consumo fundamentada em alegada irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária, e a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF. 4. Conforme Tema 699 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.412.433), a concessionária deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de débito decorrente de irregularidade no aparelho medidor, repelindo-se a averiguação unilateral da dívida. 5. A prova produzida exclusivamente por prepostos da concessionária, sem laudo técnico imparcial ou participação efetiva do consumidor no procedimento inspetivo, mostra-se insuficiente para comprovar a existência de irregularidade e sua autoria pelo consumidor. 6. A cobrança indevida baseada em procedimento viciado, com ameaça de suspensão de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00. 7. Havendo pagamento parcial de valores indevidamente cobrados, é devida a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não configurando engano justificável. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, X, 14, 22 e 42, parágrafo único; CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25/04/2018). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8059207-67.2023.8.05.0001, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada EMILIA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04